Tribunal: TJPA
Processo: 0800073-74.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800073-74.2020.8.14.0000
PACIENTE: JORSADAK DA SILVA BARROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ROUBO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO RECONHECIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO – FEITO QUE TRAMITA HÁ APROXIMADO UM ANO SEM DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – IRRAZOABILIDADE – SUFICIENTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA – MAIORIA DE VOTOS – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1
. Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas do
art.

157, §2º, I e II e §2º, I, e art. 288, todos do CPB.

2.
Alegação de
acometimento de doença gravíssima, CID 10 – N 28.8 e 28.9, e tal doença vêm impondo ao preso severas e horrendas dores na região abdominal, de crises renais (concessão de prisão domiciliar); excesso de prazo, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e de contemporaneidade da prisão cautelar; aplicação da lei de abuso de autoridade.

3.

Tendo em vista que o pleito liminar fora concedido, com base fundamentalmente no excesso de prazo, de modo a se manter o referido
decisum
outrora proferido neste voto, prejudicadas estão as demais alegações.

4
.
É cediço, assente e pacífico na jurisprudência pátria, que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

4.
Todavia, não se pode autorizar que o processo se sirva indefinidamente à dita elasticidade dos prazos, devendo, pois, haver um recorte sob a ótica de razoabilidade e proporcionalidade no iter processual.

5.
Noutros termos, a exigência de tempestividade é normalmente satisfeita quando, em um tempo razoável, é proferida uma decisão de mérito, condenatória ou de qualquer outro conteúdo. É, em verdade, o desfazimento, em um sentido ou outro, da dúvida sobre a acusação que pesa sobre a pessoa.

O processo penal, por si só, possui uma carga infamante e sancionatória, que não se deve prolongar por muito tempo, ou, ao menos, o tempo que for necessário.

Um processo dentro de um prazo razoável evita que o cidadão na condição de réu fique tempo indefinido na incerteza de sua sorte e, como se sabe, em contraponto, não existe um prazo certo, um limite máximo ou mínimo para duração razoável do processo, mas sim parâmetros, o que, como já mencionado, são elásticos.

6.
No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, a prisão preventiva do paciente fora decretada em 14/03/2019, data esta desde quando segue preso, consoante informado pelo impetrante, sendo que nem sequer ainda fora iniciada a fase instrutória, pois, como informado pelo juízo, “
O processo encontra-se aguardando a citação de dois réus, bem como

apresentação de suas respostas à acusação”.

E nesse ponto, mesmo que haja pluralidade de réus e ocorrência de incidente processual de conflito de competência, não se pode autorizar que um cidadão seja prejudicado, devendo o Juízo envidar esforços (e mesmo o Juízo afirmando em suas afirmações estar impulsionando o feito, ainda assim o processo segure morosamente).

Pontue-se que, após a prolação do decisum liminar reconhecendo o excesso de prazo, o Juízo a quo, no Doc. Id. nº 00011855020198140064, em consulta verificada por minha assessoria, reconheceu o próprio Juízo a quo também o excesso de prazo para outros corréus, quais sejam “
GILVAN VIEIRA LOBATO, JOSÉ MARIA NOGUEIRA DOS REIS, HUMBERTO HERBET DE OLIVEIRA RODRIGUES e ENILSON JOSÉ DA SILVA MACHADO”.

7
. Assim, não se pode autorizar que um cidadão, mesmo estando ele na condição de réu, esteja a mercê de uma prestação judicial morosa e sem previsão, ao mínimo razoável, de término.

Por isso, deve ser concedida a presente ordem de
habeas corpus,
com fins a cessar o constrangimento ilegal que vem passando o paciente, no sentido de conceder a liberdade ao mesmo ante a constatação de excesso de prazo na sua prisão provisória e na marcha processual.

8.
Resta, ainda, comprovado nos autos, por receituário médico do Sistema Único de Saúde, firmado pela Dra. Rose Faial, CRM-5032 (ID n. 2646799 – pag. 2), que o paciente é possuidor de doença renal crônica diagnosticada com o CID-10 n. 28.8 e n. 28.9, os quais lhe causam dificuldades em urinar e muitas contrações, inclusive com necessidade de cirurgia com urgência.

Consta também
Atestado Médico do SUS – Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, datado de 20/02/2020, lavrado pelo Dr. Paulo A. S. Viana – CRM-PA 7921, com especialidade em urologia (Id n. 2773117), atestando que o paciente é possuidor de cálculo renal. Há ainda Laudo Médico no Id n. 2773118 – fl. 03, assinado pelo Dr. Américo Baia de Oliveira – CRM 7025, datado de 30/01/2020, atestando que o paciente apresenta hérnia supra umbilical causando constipação intestinal, com dor fortíssima no abdômen e mal-estar geral, inclusive com solicitação de avaliação com cirurgião.

Há, ainda, o documento do Id n. 2773116 – fl. 05 – Tomografia computadorizada da pelve, realizada no Hospital das Clínicas Gaspar Viana, datada de 12/02/2020, atesta que o paciente possui cálculo no interior da bexiga, tendo tal Laudo sido lavrado pelo Dr. Fabrício Guilherme Pires dos Santos – CRM-PA 7000.

Ou seja, a situação prejudicada de saúde do paciente corrobora a favor de sua soltura, em paridade com o reconhecimento do excesso de prazo na vertente.

9
. Excesso de prazo configurado. Ordem concedida. Manutenção da liminar anteriormente concedida para relaxar a prisão preventiva do paciente mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, a saber: “
I – comparecimento todo dia primeiro do mês no Juízo a quo para informar e justificar atividades;

II – proibição de se ausentar da comarca sem

prévia autorização e III – monitoramento eletrônico
”
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, por maioria de votos, vencido o Des. Leonam Gondim da Cruz Junior,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
CONCEDÊ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

FABIO FALCÃO CHAVES,
Impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
JORSADAK DA SILVA BARROS
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado/PA
.

Preliminarmente, levante o impetrante a prevenção do feito sob minha relatoria.

Em suas alegações, aduz que o paciente é gozador de predicados pessoais favoráveis, relatando que o Paciente fora denunciado no dia 27/02/2019 pela suposta prática do tipo penal previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro em combinação com o art. 288, do mesmo diploma legal.

Segue relatando quo no mesmo dia o magistrado
a quo
recebeu a denúncia e determinou a citação dos acusados para apresentarem resposta à acusação. Após representação da autoridade policial, o douto magistrado da comarca originária (Viseu/PA), em despacho proferido no dia 14/03/2019, entendeu pela aplicabilidade da medida extrema. Em 25/03/2019, após suscitação por parte do Órgão Ministerial, o juízo da Vara de Viseu/PA entendeu por declinar competência em face de vara especializada, a saber: Vara de Combate ao Crime Organizado (sediada à Capital do Estado), pois segundo a magistrada no caso concreto se trataria de crime cometido por organização criminosa. Os autos só foram remetidos à Capital em 05/04/2019, sendo recebidos em 06/05/2019 (certidão em anexo).

Assevera que conclusos os autos, o magistrado da Vara de Combate ao Crime Organizado, no dia 28/05/2019, suscitou conflito negativo de competência, uma vez que entendeu não restar configurada a ocorrência,
in casu
, de organização criminosa. Em 06/06/2019, fora remetido os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça a fim de que fosse dirimido o mencionado conflito de competência. Os autos foram recebidos no dia 10/06/2019 nesta Egrégia Casa de Justiça, sendo designada a Relatoria da Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. Por sua vez, em 05/08/2019, a douta desembargadora relatora entendeu haver conexão deste conflito de competência com outras ações em trâmite no Tribunal e que estão sob a relatoria da Eminente Desª. Vânia Lúcia Silveira, determinando a redistribuição por prevenção à esta. Assim é que todos os atos processuais ficaram sobrestados desde 25/03/2019 em razão do conflito de competência, sem que o paciente pudesse ter seu pleito revogatório apreciado pelo judiciário.

Informa que no dia 20/08/2019, a douta desembargadora Vânia Lúcia da Silveira declinou competência em face de prevenção ao doutor Milton Nobre. E diante das tramitações enfrentada neste processo, finalmente o douto desembargador Milton Nobre, monocraticamente dirimiu o referido conflito de competência, visto que, nas palavras de sua excelência: “
[...] o processo encontra-se paralisado com diversos

réus presos, demandando solução urgente
”, entendendo, portanto, ser,
ratione

materiae
, a competência da Vara de Combate ao Crime Organizado para julgar o feito.

Pontua que, mormente o conflito de competência que estava sobrestando a marcha processual já haver sido devidamente dirimido, o processo ainda continuava parado, com vários réus enclausurados e sem ter seus pleitos revogatórios apreciados pela autoridade judicial competente, o que de fato configura sério atentado à dignidade do paciente, uma vez que já se encontra preso há mais de 200 dias. Diante do patente excesso de prazo o paciente impetrou Habeas Corpus Liberatório no dia 09/09/2019 (HC Nº. 0807697-14.2019.8.14.0000), de relatoria do deste relator subscritor, que na oportunidade, estando patente o excesso de prazo, votou pela concessão da ordem. Todavia, durante a sessão de julgamento ocorrida no dia 09/10/2019 houve o pedido de vista pelo eminente desembargador Romulo Nunes. Entre a suspensão do julgamento pelo pedido de vista e a continuação do julgamento na sessão ocorrida no dia 04/11/2019, a autoridade coatora, como forma de descaracterizar o excesso de prazo, despachou no processo ratificando todos os atos praticados pelo juízo da Comarca de Viseu/PA, o que até aquele momento não havia acontecido.

Afirma que a autoridade tida como coatora só despachou o processo após pedido de informações feito pelo desembargador Romulo Nunes, e que após este despacho o processo voltou a ficara paralisado sem razão aparente, verificando-se a injustificada e total inércia do estado-juiz quanto a dizer o direito no caso concreto.

Refere que por meio de consulta ao sistema Libra que há vários requerimentos de revogação de medida constritiva de liberdade não apreciados pela autoridade coatora, e, dentre os quais, há pedido feito pelo ora paciente, pedido este de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar.

Alega, em resumo, que o paciente está acometido de doença gravíssima, CID 10 – N 28.8 e 28.9, e tal doença vêm impondo ao preso severas e horrendas dores na região abdominal, de crises renais (concessão de prisão domiciliar); excesso de prazo, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e de contemporaneidade da prisão cautelar; aplicação da lei de abuso de autoridade.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem, sendo expedido o competente alvará de soltura, e alternativamente, a concessão de prisão domiciliar e outras medidas cautelares diversas da prisão.

Autos distribuídos sob a relatoria da Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato (após sucessivas distribuições aos Desembargadores Milton Nobre, Leonam Cruz, Raimundo Holanda Reis e Vânia Lúcia Silveira), a qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito
.

A medida liminar foi por mim indeferida, e, no ato requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Nesse intervalo fora pugnada a reconsideração do indeferimento do pleito liminar no Id. nº 2644019.

O Juízo
a quo
, então, prestou as informações requisitadas no Id. nº 2646746, nos seguintes termos (sic):

“A douta autoridade policial que atua perante a Comarca de Viseu/PA representou pela prisão preventiva do paciente, tendo o douto juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA decretada a sua prisão preventiva, conforme decisão em anexo.

O Ministério Público que atua perante a Comarca de Viseu/PA denunciou o paciente e outras dez pessoas pelos crimes tipificados nos arts. 157 § 2°, II e §2° - A, c/c art. 288, parágrafo único, I, II e III, e art. 163, parágrafo único, I, II e III, todos do CPB, denúncia em anexo.

A denúncia fora recebida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA em 27/02/2019, decisão em anexo.

O douto juízo da Vara única da Comarca de Viseu/PA, após o recebimento da denúncia, declinou a competência para esta Vara Especializada
,
em 25/03/2019 (decisum em anexo).

O MP-GAECO, entendendo tratar-se de organização criminosa, ratificou e aditou a denúncia ofertada pelo parquet que atua perante o juízo de Bragança/PA, em 16/05/2019, alterando a capitulação jurídica do art. 288, do CP, para o crime do art. 2°, da Lei 12.850/2013.

O douto magistrado que substituiu este signatário durante as suas férias, Dr. Lucas do Carmo de Jesus, com farta doutrina e jurisprudência, julgou incompetente a presente Vara especializada para o processamento e julgamento do feito de n° 0001185-50.2019.8.14.0064, suscitando conflito negativo de competência ao E. TJE/PA (decisão em anexo).

No entanto, o eminente Desembargador Decano do E. TJE/PA, Milton Augusto de Brito Nobre, em decisão monocrática, divergindo do parecer do Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, entendeu pela competência deste juízo para processar e julgar o feito, tendo os autos sido remetidos a este juízo especializado no dia 24/09/2019.

Este juízo, ao receber os autos, ratificou os atos anteriores praticados pelo juízo de Viseu/PA, ressalvando eventual entendimento dissonante quanto à força probante das provas produzidas, tendo, ainda, recebido o aditamento à denúncia que incluiu o crime previsto no art. 2°, § 3°, § 4°, II, da Lei 12.850/2013. Em prol da ampla defesa e do devido processo legal, este juízo especializado reconcedeu o prazo para apresentação das respostas à acusação.

O paciente ingressou com pedido de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, tendo o MP-GAECO se manifestado pelo indeferimento (pedido realizado pela defesa e parecer ministerial em anexo).

Este juízo indeferiu o pleito de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar (decisão de indeferimento em anexo).

O processo encontra-se aguardando a citação de dois réus, bem como apresentação de suas respostas à acusação.

O paciente possui antecedentes criminais, certidão em anexo.

Outrossim, no que tange à alegação de excesso de prazo, registre-se que a duração razoável do processo deve ser apreciada em consonância com as peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade, de modo a se afastar a mensuração do excesso de prazo por critérios puramente aritméticos.

Nesse sentido, o STJ:

(...)

No ponto, gize-se que não há que se falar em excesso de prazo, uma vez que este juízo especializado vem imprimido a maior celeridade possível relativa ao feito, anotando-se, de mais a mais, que o presente feito adveio da Comarca da Vara Única de Viseu/PA, possui 11 réus, houve a impetração de diversos habeas corpus, diversos pedidos de revogação de prisão preventiva, expedição de cartas precatórias, reconcessão do prazo para respostas à acusação etc., havendo que se aplicar o princípio da razoabilidade na espécie.

Não é demais lembrar que a presente vara possui, conforme a resolução n° 008/2013-GP, do E. TJE/PA, competência mista, sendo competente para processar e julgar processo de tráfico de drogas, por distribuição, na comarca de Belém/Pa, e os crimes relacionadas a organizações criminosas em todo o Estado do Pará, sendo que o presente feito não é o único que tramita nesta vara especializada, havendo inúmeros outros com elevada quantidade de réus, alguns com aproximadamente 70 réus.

Assevere-se que todos os requerimentos efetuados pela defesa foram analisados com a maior celeridade possível, à luz do princípio da razoabilidade e diante da complexidade do processo em questão, assim como observando-se a própria antiguidade dos processos referentes a réus presos que vieram conclusos ao gabinete”.

No id. nº 2646917 consta a concessão do pleito liminar, em ato de deferimento do pedido de reconsideração referido.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem. (Id n. 2660528)

Em 21/02/2020, o impetrante peticionou (Id n. 2773115), juntando novos documentos que atestam o atual estado de saúde do paciente.

Em razão dos novos documentos juntados pelo impetrante, determinei novo encaminhamento dos autos à Douta Procuradoria de Justiça para manifestação. (Id n. 2825021)

A Douta Procuradoria de Justiça, se manifestou pela ratificação da manifestação anterior pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
. (Id n. 2854505)

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, substancialmente,
acometimento de doença gravíssima, CID 10 – N 28.8 e 28.9, e tal doença vêm impondo ao preso severas e horrendas dores na região abdominal, de crises renais (concessão de prisão domiciliar); excesso de prazo, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e de contemporaneidade da prisão cautelar; aplicação da lei de abuso de autoridade.

Tendo em vista que o pleito liminar fora concedido, com base fundamentalmente no excesso de prazo, de modo a se manter o referido
decisum
outrora proferido neste voto, prejudicadas estão as demais alegações.

Passo a analisar, então, unicamente, a arguição de excesso de prazo.

Entendo que assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante no tocante à arguição de excesso de prazo na constrição cautelar do paciente e na instrução processual, conforme já delineado no decisum Id. nº
2646917, motivo da soltura do paciente.

É cediço, assente e pacífico na jurisprudência pátria, que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Todavia, não se pode autorizar que o processo se sirva indefinidamente à dita elasticidade dos prazos, devendo, pois, haver um recorte sob a ótica de razoabilidade e proporcionalidade no iter processual.

Noutros termos, a exigência de tempestividade é normalmente satisfeita quando, em um tempo razoável, é proferida uma decisão de mérito, condenatória ou de qualquer outro conteúdo. É, em verdade, o desfazimento, em um sentido ou outro, da dúvida sobre a acusação que pesa sobre a pessoa.

O processo penal, por si só, possui uma carga infamante e sancionatória, que não se deve prolongar por muito tempo, ou, ao menos, o tempo que for necessário.

Um processo dentro de um prazo razoável evita que o cidadão na condição de réu fique tempo indefinido na incerteza de sua sorte e, como se sabe, em contraponto, não existe um prazo certo, um limite máximo ou mínimo para duração razoável do processo, mas sim parâmetros, o que, como já mencionado, são elásticos.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, a prisão preventiva do paciente fora decretada em 14/03/2019, data esta desde quando segue preso, consoante informado pelo impetrante, sendo que nem sequer ainda fora iniciada a fase instrutória, pois, como informado pelo juízo, “
O processo encontra-se aguardando a citação de dois réus, bem como

apresentação de suas respostas à acusação”.

E nesse ponto, mesmo que haja pluralidade de réus e ocorrência de incidente processual de conflito de competência, não se pode autorizar que um cidadão seja prejudicado, devendo o Juízo envidar esforços (e mesmo o Juízo afirmando em suas afirmações estar impulsionando o feito, ainda assim o processo segure morosamente).

Pontue-se que, após a prolação do decisum liminar reconhecendo o excesso de prazo, o Juízo a quo, no Doc. Id. nº 00011855020198140064, em consulta verificada por minha assessoria, reconheceu o próprio Juízo a quo também o excesso de prazo para outros corréus, quais sejam “
GILVAN VIEIRA LOBATO, JOSÉ MARIA NOGUEIRA DOS REIS, HUMBERTO HERBET DE OLIVEIRA RODRIGUES e ENILSON JOSÉ DA SILVA MACHADO”.

Assim, não se pode autorizar que um cidadão, mesmo estando ele na condição de réu, esteja a mercê de uma prestação judicial morosa e sem previsão, ao mínimo razoável, de término.

Por isso, deve ser concedida a presente ordem de
habeas corpus,
com fins a cessar o constrangimento ilegal que vem passando o paciente, no sentido de conceder a liberdade ao mesmo ante a constatação de excesso de prazo na sua prisão provisória e na marcha processual.

Para corroborar com o entendimento emanado neste voto condutor, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE PRESO HÁ QUASE 01 (UM) ANO, SENDO O ATRASO MOTIVADO PELA DEMORA NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, BEM COMO PARA INSTRUÇÃO DO FEITO.
TEMPO QUE EXTRAPOLA A RAZOABILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PARECER MINISTERIAL NESSE SENTIDO. CONHECIMENTO E CONCESSÃO DA ORDEM.
1
-
Constrangimento ilegal evidenciado em razão da desídia do Ministério Público, bem como do judiciário. 2
-
Parecer ministerial corrobora com a tese defensiva. 3 - Conhecimento e denegação da ordem.

(TJ-AL - HC: 08036041220178020000 AL 0803604-12.2017.8.02.0000, Relator: Juiz Conv. Maurílio da Silva Ferraz, Data de Julgamento: 08/11/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/11/2017)

Habeas corpus. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. Pretendida revogação da prisão preventiva. Admissibilidade. Réu primário, com bons antecedentes e residência fixa. Ausência de evidências de que o episódio seja representativo de sua conduta habitual, de tal sorte que enseje, por si só, a sua segregação cautelar. Gravidade do crime que não pode ser óbice à liberdade, se ausentes os requisitos da prisão preventiva
.
Excesso de prazo para a formação da culpa. Razoabilidade extrapolada.
Paciente preso há mais de 01 ano e 03 meses. Concessão da ordem, com a imposição de medidas cautelares alternativas.

(TJ-SP 21854777220178260000 SP 2185477-72.2017.8.26.0000, Relator: Diniz Fernando, Data de Julgamento: 27/11/2017, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/12/2017)

HABEAS CORPUS. ART. 2º, § 4º, II, da LEI 12.850/13, ARTS. 89 E 90, DA LEI 8666/93 E ARTS. 312 E 317, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE PRESO HÁ APROXIMADAMENTE 150 DIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA
.
Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais, devendo a questão ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso
. A mora na apresentação de resposta à acusação por outros acusados não possui o condão de justificar o transcurso de mais de 150 (cento e cinquenta) dias para o deslinde dos demais atos processuais, em especial quando o Paciente é diligente em atende-los. Estando o Paciente sofrendo constrangimento ilegal, evidenciado pelo excesso de prazo na formação da culpa, a medida que se impõe é a concessão da ordem para que possa responder ao processo em liberdade. Ordem concedida mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

(TJ-AC 10002083620188010000 AC 1000208-36.2018.8.01.0000, Relator: Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 27/02/2018, Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/02/2018)

Ademais, ad argumentandum, resta comprovado nos autos, por receituário médico do Sistema Único de Saúde, firmado pela Dra. Rose Faial, CRM-5032 (ID n. 2646799 – pag. 2), que o paciente é possuidor de doença renal crônica diagnosticada com o CID-10 n. 28.8 e n. 28.9, os quais lhe causam dificuldades em urinar e muitas contrações, inclusive com necessidade de cirurgia com urgência.

Consta também
Atestado Médico do SUS – Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, datado de 20/02/2020, lavrado pelo Dr. Paulo A. S. Viana – CRM-PA 7921, com especialidade em urologia (Id n. 2773117), atestando que o paciente é possuidor de cálculo renal. Há ainda Laudo Médico no Id n. 2773118 – fl. 03, assinado pelo Dr. Américo Baia de Oliveira – CRM 7025, datado de 30/01/2020, atestando que o paciente apresenta hérnia supra umbilical causando constipação intestinal, com dor fortíssima no abdômen e mal-estar geral, inclusive com solicitação de avaliação com cirurgião.

Há, ainda, o documento do Id n. 2773116 – fl. 05 – Tomografia computadorizada da pelve, realizada no Hospital das Clínicas Gaspar Viana, datada de 12/02/2020, atesta que o paciente possui cálculo no interior da bexiga, tendo tal Laudo sido lavrado pelo Dr. Fabrício Guilherme Pires dos Santos – CRM-PA 7000.

Ou seja, a situação prejudicada de saúde do paciente corrobora a favor de sua soltura, em paridade com o reconhecimento do excesso de prazo na vertente.

Deve, portanto, deve ser concedida a presente ordem de habeas corpus, mantendo-se a liminar outrora concedida, a qual ofertou liberdade ao paciente, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão: “
I – comparecimento todo dia primeiro do mês no Juízo a quo para informar e justificar atividades;

II – proibição de se ausentar da comarca sem

prévia autorização e III – monitoramento eletrônico
”

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
CONCEDO
a presente ordem de
habeas
, reconhecendo-se o excesso de prazo na prisão cautelar do paciente e aplicando-lhe as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:
“
I – comparecimento todo dia primeiro do mês no Juízo a quo para informar e justificar atividades;

II – proibição de se ausentar da comarca sem

prévia autorização e III – monitoramento eletrônico
”

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 13 de julho de 2020.

____________________________________

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 14/07/2020